Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO FURTADO. IMPUGNAÇÃO DE SAQUES REALIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO EM MOMENTO ANTERIOR AOS SAQUES IMPUGNADOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE INDICA DESCUIDO COM OS PRÓPRIOS PERTENCES. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE RESTITUIR INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar nulos os saques realizados no cartão de crédito do autor no dia 05/03/2016, declarar inexistente todo e qualquer débito gerado a partir de tais apontamentos, determinar a exclusão do nome do autor dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no que tange ao débito ora declarado inexistente, bem como, condenar a instituição requerida a pagar à parte autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$5.000,00.
II. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, artigos 2o e 3o; STJ, Súmula 297). Não obstante se tratar de relação de consumo, na qual, como é cediço, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), no caso em tela está configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, qual seja, a culpa exclusiva da vítima em razão de desídia temporal.
III. Embora a parte autora tenha afirmando na inicial que entrou em contato com a central de atendimento do banco recorrente ainda no dia do furto (04/03/2016), tal fato não restou confirmado nos autos. Não é possível se concluir que o contato tenha sido feito no mesmo dia, pois a autora não informou a data, horário, com quem falou ou qualquer número de protocolo a fim de dar verossimilhança à sua alegação. Lado outro, a parte ré afirma que não existem registros anteriores à 09/03/2016, quando o autor teria comunicado o furto.
IV. Além disso, há de se destacar que no Boletim de Ocorrência anexado aos autos (ID 16119787), restou demonstrada a desídia do consumidor em deixar os seus pertencer na areia da praia para dar um mergulho no mar, tendo verificado, ato continuo, que estes teriam sido furtados.
V. Em tais situações a conduta da vítima é a causa imediata do resultado danoso, rompendo o nexo causal necessário para que se configurasse a responsabilidade civil do fornecedor. Nessa senda, tem-se que a utilização do cartão por terceiro ocorreu por culpa exclusiva da vítima, tanto pelo fato de não ter comunicado a instituição bancária a tempo de evitar a realização dos alegados saques não consentidos, como pela falta de vigilância dos próprios pertences. Consequência disso é a exclusão da responsabilidade da parte ré, nos termos do que dispõe o inciso II do § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90. Assim, não configurado dano material indenizável, merecendo reforma a r. sentença recorrida.
VI. Noutro giro, em que pese o dissabor experimentado pela parte autora, pelos mesmos fundamentos, a hipótese também não configura lesão imaterial reparável, que também não se justifica pela inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, em razão da legalidade da cobrança. Precedentes desta Turma Recursal.
VII. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e sem honorários.